Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-27.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018256-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (REPRESENTANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018256-27.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA

Recorrido(s):

TIM CELULAR S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – NEGATIVA DE MIGRAÇÃO E CANCELAMENTO DE PLANO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – CONSUMIDOR MAL TRATADO POR FUNCIONÁRIO EM LIGAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de migração de plano e/ou cancelamento do plano a pedido do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a reparação civil.

O dano moral ainda se configura neste caso, em razão do péssimo tratamento dispendido ao Autor no atendimento via telefone, ao tentar efetuar a migração da linha para pré-pago.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença e incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, afirmou a Recorrente que ao tentar efetuar a migração de linha telefônica para pré-pago, recebeu resposta negativa, sendo tratada ainda com deboche e falta de respeito, incompatíveis no tratamento que deveria existir entre empresa e consumidor.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação apenas para determinar a migração do plano, nos seguintes moldes:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por
STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA
em desfavor de
TIM CELULAR S.A
, ambos com qualificação nos autos APENAS para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no ID. 26526217.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença pugnando por sua reforma, pleiteando a condenação da Ré em danos morais.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A Recorrente é titular da linha telefônica (65)
99995-5354
e informa que em 22/11/2019, tentou migrar seu plano “controle” para “pré-pago”.

Em que pese as alegações da Reclamada, a Reclamante trouxe aos autos o áudio da tentativa de migração do plano, de onde se observa a mesma sendo tratada de forma inaceitável pelo funcionário da Reclamada, com deboche durante toda a ligação, exigindo uma explicação da Autora do porque a mesma queria migração do plano, e ao final, com total falta de respeito, se recusou a efetuar a migração ou até o cancelamento do plano, ficando explicita a humilhação sofrida pelo Autor.

Assim, é evidente que houve a recusa na migração da linha telefônica, o que configura falha na prestação de serviços, ensejando a reparação civil.

Em razão dos fatos ocorridos, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir a
condenação d
a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% a partir da citação da Ré.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020